Tribunal: TJDFT
Processo: 0701126-70.2022.8.07.0012
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. ALTERAÇÃO NA CAPACIDADE FINANCEIRA NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE TRATO CONTINUADO. REVISÃO. POSSIBILIDADE. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de revisão do valor dos alimentos, de acordo com a nova situação financeira demonstrada pelo alimentante no momento da interposição da apelação.
2. Nos termos do art. 1699 do Código Civil a revisão do valor da prestação alimentícia exige que seja comprovada a superveniência de alteração na situação financeira de quem os presta ou na necessidade de quem os recebe. 2.1. Convém ressaltar que a obrigação formada entre alimentante e alimentado tem característica de trato continuado. 2.2. Nesse contexto pode haver a alteração do montante da prestação de alimentos a qualquer momento, caso tenham sido modificadas as premissas que inicialmente haviam norteado a fixação desses alimentos. Em outras palavras, a alegação de término da relação de emprego a que estava vinculado o alimentante não consiste em inovação recursal.
3. Destaque-se que o dever de sustento da prole deve ser atribuído a ambos os genitores, devendo cada qual contribuir na medida de sua disponibilidade. 3.1. O exame dos elementos de prova coligidos aos autos revela que deve ser reduzido o montante da prestação de alimentos fixada na sentença, que levou em consideração rendimentos que deixaram de ser recebidos pelo recorrente.
4. Assim, ao sopesar o binômio necessidade da alimentanda e possibilidade do alimentante, mostra-se razoável e proporcional a redução do montante dos alimentos para 40% (quarenta por cento) do valor do salário mínimo.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.